Tribunal: STF
Processo: ARE 1560855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marp Indústria Têxtil Ltda formalizou agravo (eDoc. 254) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc. 251). Nas razões do agravo, sustentou a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário (eDoc. 248). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido (eDoc. 242): 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II e XXII; 37; 149; 150, I e IV; 195, I, ”a”, e § 4º, da Constituição Federal. Sustenta que as contribuições em debate devem incidir apenas sobre o salário devido ao empregado pelo trabalho prestado, com vínculo de emprego, em razão do caráter remuneratório da verba, mas se a verba não se revestir de tal característica não podem ser objeto da tributação. 



    Assevera que as verbas a título de vale transporte e alimentação/refeição não compõem a retribuição do empregado pelo trabalho, e não merecem ser entendidas como parcela de natureza salarial, para fins de incidência da contribuição patronal. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido seu direito líquido e certo de excluir da base de incidência das contribuições sociais — previstas nos artigos 22, I a III, da Lei n. 8.212/91 (contribuição previdenciária patronal e SAT/GILL-RAT) e das contribuições devidas a terceiros —, os valores retidos ou descontados a título de Vale transporte e Vale refeição/alimentação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos artigos 5º, II e XXII; 37; 149; e 150, IV, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração opostos pelas recorrente, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025) 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem — com arrimo na legislação infraconstitucional, nas provas e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela impossibilidade da recorrente excluir o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação ou refeição, que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal), inclusive a contribuição ao RAT e a terceiros, em virtude de não possuírem natureza de indenização que autorize sua exclusão, e por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Dispõe a al. b do art. 2º da L 7.418/1985 que o Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos naquela Lei, no que se refere à contribuição do empregador, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. O ônus do benefício, porém, não é exclusivamente do empregador, pois o empregado participa dos gastos com até seis por cento de seu salário básico (parágrafo único do art. 4º da L 7.418/1985). É essa parcela que a contribuinte quer excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros.



    .....................................................................................................



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (vale-alimentação ou vale-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado. 



    O assunto foi submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tema 1174, REsp 2.005.029/SC, REsp 2.005.087/PR, REsp 2.005.289/SC e REsp 2.005.567/RS, para deliberar sobre a Possibilidade de excluir as seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT: a) valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador; b) parcelas retidas ou descontadas a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como: vale-transporte, vale-refeição e plano de assistência à saúde ou odontológico, dentre outros. Foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratavam da matéria.



    ......................................................................................................



    Não tem o contribuinte empregador o direito de excluir o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação ou refeição que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal). Aplica-se igual raciocínio das contribuições previdenciárias às contribuições sociais de prevenção dos riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT) e contribuições de terceiros, na medida em que têm como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias, a teor da al. a do inc. I do art. 195 da Constituição e dos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991 (TRF4, Segunda Turma, 50230881020224047001, 19set.2023).



    A respeito da matéria, ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal. No julgamento do ARE 1.260.750, paradigma do Tema n. 1.100/RG, restou assentado o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Confira-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema 1.100/RG) 



    Em momento posterior, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.468.898 RG, caso líder do Tema n. 1.294/RG, ratificou esse entendimento ao reconhecer a inexistência de repercussão geral do debate referente ao exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros, em razão de pressupor o exame de legislação infraconstitucional de regência. Veja-se:



    Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Contribuições do empregador. Bolsa de jovem aprendiz. Matéria infraconstitucional. 



    I. O caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou a incidência de contribuição previdenciária patronal e destinada a terceiros sobre o pagamento de bolsa a jovem aprendiz. 



    II. A questão jurídica em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de bolsa recebida por jovem aprendiz deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas a terceiros. 



    III. Solução do problema 



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. (...) 



    (RE 1.468.898 RG, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de março de 2024, Tema n. 1.294/RG, grifei)



    Nessa mesma linha:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.373.414 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de novembro de 2022)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional (Precedente). (...)



    (ARE 1.443.419 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 18 de outubro de 2023)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuições previdenciária patronal para o RAT e destinadas a terceiros. Natureza. Legislação infraconstitucional. (...)



    (RE 1.532.776 AgR Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 10 de março de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente